Tribunal: TJDFT
Processo: 0749576-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-COMPANHEIROS. EXCEPCIONALIDADE. TRANSITORIEDADE. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO.

1. O dever de mútua assistência, que se prolonga após o desfazimento da sociedade conjugal, tem previsão nos artigos 1.566, inciso III e 1.694, ambos do Código Civil, e advém do princípio constitucional da solidariedade familiar. Trata-se de medida de caráter excepcional e temporário, somente podendo ser deferida quando o ex-cônjuge não tem condições de prover a sua própria mantença.

2. A excepcionalidade pode ser demonstrada, em tese, pelos cuidados e dedicação que a agravada possui com o filho comum do ex-casal, o qual é portador de uma doença rara (Síndrome de Asperger), além de transtorno de depressão e epilepsia, o que demanda a presença e acompanhamento constante dos pais.

3. Deve ser mantida a decisão do juiz a quo que, diante da comprovação da necessidade da alimentanda e da capacidade do alimentante, deferiu o pedido de alimentos provisórios.

4. Mostra-se razoável o período de dois anos fixado pelo juízo de origem para a prestação de alimentos provisórios a ex-companheira, uma vez que a agravada deverá ter tempo razoável para se inserir no mercado de trabalho, ajustando a sua carga de trabalho ao tempo dedicado aos cuidados especiais com o filho.

5. Recurso não provido.